Tribunal: TJES
Processo: 5000007-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-73.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENOR BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE
. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1
)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.

2
)
N
ão se pode
qualificar como “engano justificável”,
de forma a
afasta
r
a aplicação da penalidade prevista no
parágrafo único do artigo 42 do CDC,
a ação da instituição bancária

de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que
, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

3
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é consentânea a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Precedentes.

4
)

Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na suposta contratação de empréstimo consignado.

Os contornos fáticos que deram ensejo à demanda foram narrados na exordial, nesses termos:

“
Ab initio, vale frisar que a parte Autora goza de benefício previdenciário de aposentadoria em razão de sua avançada idade, qual seja 68 anos.

Ocorre que, em Dezembro/2020 verificou que foi depositado em sua conta bancária o valor de R$12.858,90 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), constatando que tal depósito fora efetuado pela Requerida.

E foi aí que o Autor, quando procurou o INSS, verificou no seu “Histórico de Crédito” do benefício previdenciário, que
desde 12/2020 há descontos denominados “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, parcelado em 84 (oitenta e quatro) parcelas na quantia inicial de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), totalizando a quantia de R$ 26.334,00 (vinte e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais).

Em razão disso, sua filha entrou em contato com a Ré em 06/01/2021 por telefone, e 07/01/2021 por WhatsApp, sendo informada que teria um retorno sobre a sua solicitação via SMS, posteriormente, recebeu o SMS com um código, que ao consultar sua procedência no site do Requerido nada encontrou, ocasionando ainda mais insegurança ao Autor sobre as transações efetuadas pelos Requeridos.

Diante disso,
o Autor acionou o Procon que em contato com os Requeridos, enviou-lhe um boleto com o valor integral para devolução da quantia referente ao empréstimo, o qual foi pago pelo Autor em 12/02/2021
, conforme comprovante em anexo.

No entanto, conforme se comprova pelos documentos anexos,
o Requerente teve descontado indevidamente do seu benefício e não devolvido a quantia de R$940,50 (novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

A parte autora NUNCA EFETUOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A REQUERIDA, desconhecendo a origem de tais descontos, acreditando que por sua avançada idade os Réus lhe aplicaram o “golpe do consignado”.

O Requerente ficou surpreso ao verificar o depósito da quantia de R$ 12.858,90 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) em sua conta bancária, e os descontos em seu benefício.

Sendo assim, o Autor procurou o banco Réu para devolução do valor depositado indevidamente em sua conta a título de empréstimo, o que foi feito
, conforme comprovante em anexo.

Em razão disso, conforme se comprova pelos documentos anexos, a
té o presente momento o Requerente efetuou em dia o pagamento de R$940,50 (novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), indevidos, pois não solicitou empréstimo consignado
.”

Pois bem. É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”.

No caso em exame, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, verifica-se que a instituição bancária recorrida não logrou comprovar a regularidade da contratação, ou seja, o consentimento expresso e inequívoco do consumidor apelante em relação aos termos do negócio jurídico
.

Com efeito, embora paire sérias dúvidas em torno da falsidade da assinatura aposta supostamente pelo recorrente no contrato de empréstimo consignado, uma vez que aparentemente distinta da que consta do documento oficial, o apelado não requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

Nessas circunstâncias, levando em consideração que o apelante devolvera imediatamente o valor depositado em sua conta bancária e que o banco recorrido não comprovara a autenticidade da assinatura, descumprindo, assim, a predita tese firmada pela 2ª seção do STJ, a reforma do julgamento de improcedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida que se impõe.

No que se refere à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, vale rememorar que
a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS
, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Nada obstante, mesmo a se exigir, na hipótese, a má-fé como pressuposto para a determinação da repetição
em dobro
, não fica afastada a aplicação da penalidade.

Isso porque, a experiência judiciária demonstra que as operações bancárias são sujeitas habitualmente às atividades criminosas em vista da clara e inequívoca negligência das instituições financeiras, que, no anseio de oferecer no mercado crédito fácil e rápido como forma de potencializar os lucros, acabam por descuidar da segurança dos consumidores, colocando-os em posição de manifesta vulnerabilidade frente a ação de criminosos.

Trata-se, inexoravelmente, de ação deliberada e planejada, baseada no risco-proveito, na medida em que as instituições reduzem em demasia os mecanismos de segurança dos procedimentos com vistas a potencializar o
volume de operações de crédito.

Definitivamente, é inconcebível qualificar a ação d
a apelante
como “engano justificável”, sobretudo porque, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

A repetição em dobro do indébito é, nesse cenário, medida de rigor.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário de apenas um salário-mínimo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

No mesmo sentido, firme na jurisprudência do STJ o entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou
provimento
para, julgando procedente a pretensão autoral, condenar o recorrido a restituir em dobro as três parcelas indevidamente descontadas do benefício previ
denciário do apelante,
atualizad
a
s a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária;
e também
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, do último desconto indevido,
de acordo com
a taxa SELIC
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.